Tribunal: STF
Processo: AI 702881
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PROCESSUAL
   TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O recurso
   extraordinário foi interposto intempestivamente.
II - O acórdão
   recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual
   trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Agravo regimental improvido.